Tribunal: TJDFT
Processo: 0715494-30.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715494-30.2021.8.07.0009 RECORRENTE: BCEC - BRASIL CENTRAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA SS RECORRIDO: PATRÍCIA ANDRADE FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA DE MENSALIDADES. DESCONTO PONTUALIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. CONCESSÃO DOS DESCONTOS. ALUNOS FINANCIADOS PELO FIES. OBRIGATORIEDADE. DISCRIMINAÇÃO. VEDAÇÃO. LEI 10.260/2001. REPETIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. ENGANO JUSTIFICÁVEL CARACTERIZADO. 1. A pretensão de perdas e danos, decorrente de inadimplemento contratual, prescreve em 10 anos (art. 205 do Código Civil). Prescrição não consumada. 2. Os descontos de pontualidade habitualmente concedidos pelas instituições de ensino devem ser obrigatoriamente estendidos aos alunos participantes do FIES, nos termos da redação anterior do art. 4o, § 4o, da Lei 10.260/2001 (com a redação dada pela Lei 11.552/2007), atualmente prevista no art. 4o-A, incluído pela Lei 13.366/2016. 3. Para a repetição do indébito em dobro, necessária a comprovação de três requisitos, a saber: (i) cobrança indevida; (ii) efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) ausência de engano justificável (parágrafo único do artigo 42 do CDC). 4. In casu, verifica-se que a cobrança das mensalidades sem a concessão do desconto decorreu da interpretação razoável do contrato de prestação dos serviços educacionais, cuja cláusula 6a, § 8o, previa que “Em caso de inadimplência, o CONTRATANTE/ALUNO(A) perderá todo e qualquer desconto do qual seja eventualmente beneficiário”, o que configura o engano justificável a autorizar a devolução simples dos valores cobrados em excesso. 5. Recursos conhecidos e providos. A recorrente alega violação ao artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, sustentando que em demandas envolvendo desconto pontualidade de mensalidades, a prescrição se sujeita ao prazo trienal. Quanto ao termo inicial da contagem do prazo aduz ter início com a efetiva lesão do direito tutelado consoante o princípio da actio nata. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de diversos tribunais, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto ao alegado malferimento ao artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Na falta de prazo específico no CDC que regule o prazo prescricional da pretensão de reparação de perdas e danos decorrente de inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/2002. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 989.224/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024). Assim, “Não se conhece do recurso especial quanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030